Tribunal: TJSP
Processo: 1038821-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Mútuo em folha.
SENTENÇA. Ultra Petita. Nulidade. Decisão que apreciou legalidade das tarifas de cadastro, abertura de crédito e emissão de carnê. Ausência de pedido na petição inicial. Nulidade parcial reconhecida, de ofício.
MULTA MORATÓRIA. Hipótese em que houve fixação conforme parâmetros legais. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Mútuo em folha.
SENTENÇA. Ultra Petita. Nulidade. Decisão que apreciou legalidade das tarifas de cadastro, abertura de crédito e emissão de carnê. Ausência de pedido na petição inicial. Nulidade parcial reconhecida, de ofício.
MULTA MORATÓRIA. Hipótese em que houve fixação conforme parâmetros legais. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida, com parcial anulação da sentença.